Tribunal: TJDFT
Processo: 0728429-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OLAPARIBE. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. MÉTODO CIENTÍFICO. CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO SUPERADO. COBERTURA. DEVER. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL.

1. Na presente hipótese a autora pretende compelir a ré a custear a aquisição do medicamento Lynparza (princípio ativo “Olaparibe”), para o tratamento de câncer tímico com metástase no sistema nervoso central, fígado e ossos, sob o fundamento de se tratar de última alternativa de tratamento a sua disposição. Além disso, objetivou ainda a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais alegadamente suportados.

2. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao seu juízo admissibilidade, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão) de admissibilidade, bem como a regularidade da representação das partes.

3. O interesse recursal da sociedade apelante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário à obtenção de um resultado útil.

4. É acertada e não configura cerceamento de defesa a decisão de indeferimento de produção de provas se não se mostrarem úteis ou necessárias, notadamente se as provas já produzidas nos autos são suficientes para o desate da controvérsia.

5. De acordo com o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

6. A Lei no 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza, no que diz respeito à exclusão de cobertura, que os tratamentos experimentais ou não padronizados não sejam custeados pelas operadoras de planos de saúde. 6.1. Nesse mesmo sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 387/2015, em que permitiu a exclusão de cobertura do cognominado "tratamento experimental".

7. Isso não obstante, é atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à respectiva doença e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados no procedimento. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que o uso do medicamento indicado pelo médico é a derradeira alternativa de tratamento da demandante. 7.1. Além disso, atualmente, o critério epistemológico cartesiano de verificação dos métodos científicos foi substituído por um critério que propugna o falseacionismo consequente como critério de demarcação. 7.2. Com efeito, do ponto de vista de uma teoria da ciência não é possível, em absoluto, com a devida vênia de quem pense o contrário, testar amiúde as proposições científicas alusivas à saúde da paciente, a partir, meramente, dos tratamentos já reconhecidos e consagrados pela prática médica, como se quer na física newtoniana, com o uso de uma equação meramente dedutiva, por exemplo.

8. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, se ele é indicado como imprescindível ao tratamento, pois já esgotadas todas as outras alternativas terapêuticas. 8.1 No caso em exame, contata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro de saúde de autora.

9. Diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de cobertura do tratamento e fornecimento do medicamento indicado pelo médico responsável é considerada, além de ilegítima, também apta a ensejar danos à esfera jurídica extrapatrimonial da demandante. Precedentes.

10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.